Tribunal: TJPA
Processo: 0811963-39.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12543 - Preconceituosa
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811963-39.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

INTERESSADO: JOSE RAIMUNDO LOURENÇO CARNEIRO

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM E O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM. APLICAÇÃO DA INJÚRIA QUALIFICADA (ART. 140, §3º, CP) AOS ELEMENTOS DE IDENTIDADE DE GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. No caso em questão, a ADO nº 26, estritamente incluiu a homofobia na tipificação dos crimes previstos na Lei 7 .716/1989, que trata tão somente racismo, mantendo-se silente quanto ao §3º do artigo 140 do Código Penal. Assim, e sendo vedado, a analogia em
in malam partem
em direito penal, não se aplicaria a qualificadora do art. 140, § 3°, do CP aos crimes de injúria que utilizem elementos referentes à orientação sexual. Pela leitura do trecho da denúncia, não restam dúvidas de que ao ofender a vítima, utilizando-se de palavras que feriram sua orientação sexual, o denunciado atingiu a honra subjetiva desta, o que em primeira análise, conduz ao enquadramento no tipo penal do delito de injúria, previsto no artigo 140 do Código Penal, não podendo ser tipificada no crime de injúria qualificada, em respeito a
os

princípios constitucionais da legalidade em sentido estrito e da taxatividade da lei penal. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE, DEVENDO OS AUTOS SEREM REMETIDOS AO JUÍZO SUSCITADO,
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA
DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM
PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Conflito Negativo de Competência
,
tendo como suscitante o Juízo de Direito da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém e suscitado Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém.

Extrai-se dos autos que foi instaurado um Inquérito Policial com objetivo de apurar fato que, em tese, caracterizava-se como o crime de injúria qualificada, supostamente ocorrido no dia 18/08/2020, no bairro da Cremação, que teria sido praticado por JOSÉ RAIMUNDO LOURENÇO CARNEIRO contra RENATA TAYLOR DE AZEVEDO ANDRADE.

Ato contínuo, foi oferecida denúncia pelo Ministério Público contra JOSÉ RAIMUNDO LOURENÇO CARNEIRO, como incurso nas sanções do art. 140, §3º, do CP, tendo o Órgão Ministerial apontando a Ação Direta de Omissão (ADO) nº 26 - DF, que admite a subsunção dos tipos penais da Lei nº 7.716/1989 às condutas homotransfóbicas, bem como, a Reclamação 39.093 - RJ, que, em harmonia com a tese proferida no âmbito da ADO nº 26, admite a aplicação da qualificadora do § 3º do art. 140 do CP nos crimes de injúria, quando são utilizados elementos referentes à identidade de gênero e orientação sexual (ID 10781073).

O Juízo da 1ª Vara Criminal rejeitou a exordial quanto a qualificadora do §3º do art. 140 do CPB, desclassificando o delito para injúria simples e determinou a redistribuição do feito à 4ª Vara de Juizado Especial Criminal (ID 10781075).

Diante disso, a representante do Ministério Público em 1º grau vinculada ao juízo suscitante, entendendo pela configuração do delito do art. 140, §3º, do CP, requereu que fosse declarada a incompetência do Juízo da 4ª Vara do JECRIM, bem como, fosse suscitado o Conflito Negativo de Competência (ID 10781100).

Com base neste pedido, o Juízo da 4ª Vara do JECRIM suscitou conflito negativo de competência, nos termos do art. 116, § 1º, do CPP (ID 10781101).

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria, momento em que determinei a remessa dos autos a este Órgão Ministerial, em 2
o
Grau, para análise e manifestação.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Criminal Hamilton Nogueira Salame opinou pelo improvimento do Conflito Negativo de Competência e a declaração de competência do Juízo de Direito da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém

para instruir e julgar o processo em questão.

É o relatório.

VOTO

Conheço do conflito e passo a examiná-lo.

O cerne da questão que envolve o presente Conflito Negativo de Competência entre o Juízo de Direito da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém e o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém, no que diz respeito à
possibilidade de inserção de formas de preconceitos aos integrantes da comunidade LGBTI+ no tipo penal da injúria qualificada, prevista no art. 140, §3º, do CP.

A justificativa para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público com base no artigo 140, §3º do Código Penal, está no julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 26/DF, que reconheceu, a mora do Congresso Nacional para incriminar os atos atentatórios aos direitos fundamentais dos integrantes da comunidade LGBTI+, veja-se trecho da Ementa:

(...) Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Por maioria e nessa extensão, julgá-la procedente, com eficácia geral e efeito vinculante, para: a) reconhecer o estado de mora inconstitucional do Congresso Nacional na implementação da prestação legislativa destinada a cumprir o mandado de incriminação a que se referem os incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição, para efeito de proteção penal aos integrantes do grupo LGBTI+; b) declarar, em consequência, a existência de omissão normativa inconstitucional do Poder Legislativo da União; c) cientificar o Congresso Nacional, para os fins e efeitos a que se refere o art. 103, § 2º, da Constituição c/c o art. 12-H, “caput”, da Lei nº 9.868/99; d) dar interpretação conforme à Constituição, em face dos mandados constitucionais de incriminação inscritos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Carta Política, para enquadrar a homofobia e a transfobia, qualquer que seja a forma de sua manifestação, nos diversos tipos penais definidos na Lei nº 7.716/89, até que sobrevenha legislação autônoma, editada pelo Congresso Nacional, seja por considerar-se, nos termos deste voto, que as práticas homotransfóbicas qualificam-se como espécies do gênero racismo, na dimensão de racismo social consagrada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento plenário do HC 82.424/RS (caso Ellwanger), na medida em que tais condutas importam em atos de segregação que inferiorizam membros integrantes do grupo LGBTI+, em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero, seja, ainda, porque tais comportamentos de homotransfobia ajustam-se ao conceito de atos de discriminação e de ofensa a direitos e liberdades fundamentais daqueles que compõem o grupo vulnerável em questão; e e) declarar que os efeitos da interpretação conforme a que se refere a alínea “d” somente se aplicarão a partir da data em que se concluir o presente julgamento, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli (Presidente), que julgavam parcialmente procedente a ação, e o Ministro Marco Aurélio, que a julgava improcedente. Em seguida, por maioria, fixaram-se as seguintes teses:
1. Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 08/01/1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, “in fine”);
2. A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros (sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros) é assegurado o direito de pregar e de divulgar, livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados, bem assim o de ensinar segundo sua orientação doutrinária e/ou teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço, público ou privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero; 3. O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois ADO 26 / DF resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos, em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não subscreveu as teses propostas. Não participaram, justificadamente, da fixação da tese os Ministros Roberto Barroso e Alexandre de Moraes (...)

Como se vê, a ADO nº 26, estritamente incluiu a homofobia na tipificação dos crimes previstos na Lei 7 .716/1989, que trata tão somente racismo, mantendo-se silente quanto ao §3º do artigo 140 do Código Penal.

Assim, e sendo vedado, a analogia em
in malam partem
em direito penal, não se aplicaria a qualificadora do art. 140, § 3°, do CP aos crimes de injúria que utilizem elementos referentes à orientação sexual.

Como bem delineado no parecer ministerial (ID
11004700 - Pág. 3)
,
in verbis
:
“No caso em comento, o que se discute é a possibilidade de inserção das formas de preconceitos supracitados no tipo penal da injúria qualificada, prevista no art. 140, §3º, do CP. Nesse passo, é imprescindível ressaltar que não existe previsão legal dentro do citado tipo penal que qualifique a LGBTfobia como uma possibilidade de injúria qualificada. Portanto, aplicar uma interpretação extensiva acobertando o tipo de preconceito supracitado configuraria a ocorrência da analogia in malam partem, o que é explicitamente vedado dentro do Direito Penal, bem como feriria de morte os princípios constitucionais da legalidade em sentido estrito e da taxatividade da lei penal.”

Por outro lado, veja-se trecho da denúncia (ID
10781073 - Pág. 1)
:

“
A vítima relatou que reside na Rua dos Caripunas, nº 2891, há 37 anos, e em frente a sua residência há um restaurante que pertence ao denunciado, o qual costuma fazer uso de um microfone na frente de seu estabelecimento. No dia e hora do fato, o denunciado, fazendo uso do microfone disse que a vítima se veste de homem para enganar homens e outras pessoas, fato que já se repetiu várias vezes quando a ofendida passa em frente ao estabelecimento dele.

A testemunha MARILENA MARTINS DOS SANTOS disse que já presenciou o denunciado dizer que RENATA se veste de mulher para enganar os homens e afirmar que RENATA é o demônio em razão da orientação sexual dela e ROBERTA DOS ANJOS SILVA BARATA presenciou o indiciado afirmar: “O HOMEM QUE VESTE VESTIDO E PÕE O PEITINHO PRA ENGANAR OS OUTROS HOMENS É COISA DO DEMÔNIO. CHICOTE NO DEMÔNIO!”

Pela leitura do trecho da denúncia, não restam dúvidas de que ao ofender a vítima, utilizando-se de palavras que feriram sua orientação sexual, o denunciado atingiu a honra subjetiva desta, o que em primeira análise, conduz ao enquadramento no tipo penal do delito de injúria, previsto no artigo 140 do Código Penal, não podendo ser tipificada no crime de injúria qualificada, pelas razões acima expostas e em respeito a
os
princípios constitucionais da legalidade em sentido estrito e da taxatividade da lei penal.

Dessa forma, diante do delito previsto no art. 140,
caput
do CP, ter a pena máxima em abstrato no patamar inferior a 02 (dois) anos, afasta-se a competência da Vara Criminal de Belém, atraindo, por conseguinte, a competência da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém para instruir e julgar o feito.

Isto posto, acompanho parecer ministerial e nego
procedência

ao presente Conflito Negativo de Jurisdição, para que seja declarada a competência do
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA
DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
DE BELÉM
para processar e julgar o presente feito.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 17/11/2022